Tribunal: TJMT
Processo: 1017798-08.2024.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017798-08.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EMANOEL BACAN - CPF: 021.463.031-58 (APELANTE), MARIA EDUARDA DE DEUS SEMPIO FARIA - CPF: 078.527.121-00 (ADVOGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. Desbloqueio judicial de bens.
Indícios de que o veículo tenha sido objeto/instrumento de lavagem de dinheiro oriundo de organização criminosa.
Dúvida sobre a propriedade e boa-fé. Ação penal em curso. interesse do processo. recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu o levantamento do sequestrado de veículo durante ação penal sobre organização criminosa e lavagem de dinheiro, visando o desbloqueio judicial do bem.

II.
Questão em discussão

Apelante é
terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do automóvel, o qual tem origem lícita
.

III.
Razões de decidir

1.
Os indícios de que o automóvel tenha sido objeto/instrumento de lavagem de dinheiro oriundo de organização criminosa revelam o interesse processual sobre a constrição do bem
.

2. Se há dúvidas sobre as condições de preço e licitude da compra e venda do bem é impertinente o levantamento do sequestro judicial antes da conclusão da ação penal.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Há interesse processual na constrição do bem ao se considerar a dúvida sobre a boa-fé e licitude da sua aquisição, bem como se comprovado que foi obtido como produto do crime ou constitua proveito da pratica criminosa estará sujeito ao perdimento
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 9.613/1998, art. 1o; CP, art. 91, II; CPP, art. 118, art. 120,
caput
, art. 126 e art. 130.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, CC, 175033/GO – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 26.5.2021;
AgRg no AREsp 1516444 MG 2019/0165263-5 – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 12.11.2019;
AgRg na PET 9810/PB – Relatora Mina. Nancy Andrighi – 18.12.2020; AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021; AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022; TJMT, AP 1001367-77.2020.8.11.0028 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.7.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1017798-08.2024.8.11.0042 –
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

CARLOS EMANOEL BACAN

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por CARLOS EMANOEL BACAN contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual [no
1017798-08.2024.8.11.0042
]
, que indeferiu o pedido de desbloqueio do veículo
Toyota Corolla Altis 2.0, cor branca, ano 2022/2023, Renavam no 01299676372, C
hassi 9BRB33BE2P2110730
, placa RRL 5E97,
objeto de sequestro judicial por cometimento, em tese, de
organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2o da Lei no 12.850/2013 e art. 1o da Lei no 9.613/1998 –
(ID 263149786; ID 263149787).

O apelante sustenta ser terceiro de boa-fé; legítimo proprietário e o automóvel tem origem lícita
.

Requer o provimento para a liberação do veículo (ID 263151262).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO
pugna pelo desprovimento (ID 263151270).

A Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal: Embargos de Terceiro. – Almejado levantamento do sequestro e restituição do veículo (Toyota Corolla Sedan Altis, Placas RRL5E97, cor Branca, Renavam no. 01299676372, ano fabricação/modelo: 2022/2023) ao apelante Carlos Emanoel Bacan, sob alegação de ser o seu legítimo proprietário e o ter adquirido de forma lícita. – Inadmissibilidade – In casu, tem-se que os documentos apresentados pelo apelante, como a apólice de seguro e boletim de ocorrência, são insuficientes para demonstrar a origem ilícita do veículo. Sendo assim, como corretamente apontado pela sentença recorrida, há divergência entre os dados apresentados nos documentos e as informações relativas ao veículo objeto da demanda, o que compromete a credibilidade das alegações. – Ademais, o veículo (Toyota Corolla Sedan Altis, Placas RRL5E97, cor Branca, Renavam no. 01299676372, ano fabricação/modelo: 2022/2023) ainda é de interesse para o processo, posto que foi identificado como de uso de integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, conforme apurado pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO). A investigação aponta que as razões aduzidas na representação da autoridade policial nos autos no. 1000695-85.2024.811.0042 ‘Operação Apito Final’ demonstraram que o veículo Toyota Corolla, Placa RRL5E97, teria sido adquirido por Andrew Nickolas Marques dos Santos, que atuava na Organização Criminosa sob o comando de Paulo Witer Farias Paelo vulgo ‘Paulo Ita’ e colaborava na ocultação do patrimônio mediante a aquisição e venda de imóveis e veículos, sendo integrante da ‘Diretoria’ do time de futebol ‘Amigos WT’, bem como administrava a conta na rede social Instagram e realizava a distribuição de cestas básicas em comunidades carentes no assistencialismo da organização criminosa ‘Comando Vermelho’. – Portanto, tem-se que o indeferimento do pedido de levantamento do sequestro e restituição do veículo (Toyota Corolla Sedan Altis, Placas RRL5E97, cor Branca, Renavam no. 01299676372, ano fabricação/modelo: 2022/2023) em favor do apelante, encontra-se devidamente justificado, ao menos até que a Ação Penal no. 1000695-85.2024.8.11.0042 ‘Operação Apito Final’ esclareça inexistir, de fato, qualquer interesse público na restrição do bem e/ou a origem lícita dos valores para a aquisição do citado veículo automotor. – Pelo desprovimento do apelo interposto, mantendo-se incólume decisão hostilizada.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 264121783)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Em 11.1.2024, os delegados de Polícia [Rafael Mendes Scatolon, Fernando Frederico Murta, Gustavo Colognesi Belão, Mário Roberto de Sousa Santiago Júnior e Antenor Júnior Pimentel Marcondes] da Gerência de Combate ao Crime Organizado representaram pelo sequestro do veículo Toyota Corolla Altis 2.0, cor branca, ano 2022/2023, Renavam no 01299676372, C
hassi 9BRB33BE2P2110730
, placa RRL 5E97
, o qual havia sido adquirido em nome de Renan Freire Borman, mas era utilizado
por Paulo Witer Farias Paelo e sua esposa
Cristiane Patrícia Rosa Prins
, todos
investigados por organização criminosa e lavagem de dinheiro
(PJE 1o grau no 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 138419204).

Em 4.3.2024, após manifestação favorável do órgão ministerial, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital – NIPO proferiu a seguinte decisão:

“II – Contextualização fática

A presente representação é resultado de extensa e minuciosa investigação, objeto do Inquérito Policial n.o 379.4.2022.11262, instaurado após informações obtidas pela GCCO, quanto ao indivíduo PAULO Witer Farias Paelo, conhecido como ‘Paulo Ita’ ou ‘WT’, líder da organização criminosa ‘Comando Vermelho’, que teria assumido novas funções na estrutura hierárquica da ORCRIM, após ser posto em liberdade, ascendendo sua posição à função de ‘tesoureiro geral’.

[...]

Desta feita, aduz a Autoridade Policial que o principal alvo, PAULO ‘Ita’, é integrante da ORCRIM ‘Comando Vermelho’ e antigo conhecido das forças de segurança pública, em razão dos inúmeros crimes perpetrados. Não obstante, encontra-se novamente em liberdade, passando então a ostentar publicamente a posse de veículos de luxo, estilo de vida regado a viagens, eventos e shows, de maneira incompatível com a capacidade econômica possível, já que não possui ocupação lícita.

É dos autos que somente com os veículos que inicialmente chamaram a atenção da equipe policial, os representados movimentaram R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) em patrimônio.

[...]

1. PAULO WITER FARIAS PAELO, vulgo ‘Paulo Ita’, ‘WT’ ou ‘Fiel’

Homem de confiança de ‘Sandro Louco’, denominado ‘líder supremo’ do Comando Vermelho. PAULO ‘Ita’ é também conhecido como ‘Fiel Coroa’ (id. 138419205), em alusão a sua fidelidade à organização criminosa, o que lhe rendeu a ascensão na hierarquia da facção após sua soltura, sendo o atual tesoureiro/contador geral e responsável por toda a contabilidade da ORCRIM no Estado de Mato Grosso.

Sua função na estrutura criminosa é, em tese, associada à prática do tráfico de drogas na grande Morada da Serra e vários outros Bairros da Capital, possuindo, ainda, forte influência no Bairro Jardim Florianópolis, segundo o supramencionado relatório policial, tido como um ‘ídolo’ aos jovens do Bairro, região que organizou, inclusive, uma comemoração com queima de fogos quando de sua soltura da Penitenciária Central do Estado – PCE (fls. 12 e 15, id. 138419205).

Os valores expressivos angariados com as práticas delitivas e aqueles advindos de sua atividade enquanto tesoureiro geral, são ocultados ou dissimulados no mercado financeiro, através de investimentos por interpostas pessoas (‘laranjas’), em aquisições de imóveis, construções imobiliárias e automóveis, com atuação concatenada em prol da ORCRIM e da garantia do proveito econômico dos crimes.

Narra a autoridade policial que por meio de campanas e diligências in loco, foram identificados diversos veículos de alto valor conduzidos/utilizados efetivamente por PAULO ‘Ita’, e a propriedade de imóveis de alto padrão (Condomínio Primor das Torres, Loteamento na Região do Manso) bem como de comércios (Supermercado Alice), os quais, em que pese terem sido adquiridos em nome de terceiros (pessoas de seu relacionamento e alvos da presente representação), são efetivamente utilizados por PAULO ‘Ita’ em proveito pessoal ou, ainda, para a lavagem de capitais da organização criminosa.

Os referidos bens foram objeto do Relatório Policial n.o 2023.13.48422/GCCO, no qual os investigadores relataram que PAULO ‘Ita’ teria tomado conhecimento acerca das investigações e, ato contínuo, colocou à venda os imóveis comerciais (Supermercado Alice que funcionava normalmente até meados de 2023 e outro ainda em construção), desocupou a residência que utilizava com a família no condomínio Primor das Torres, e repassou os veículos a terceiros (id. 138419234).

Para a consecução dos crimes, ressai das investigações que PAULO ‘Ita’ vale-se, também, de um time de futebol denominado ‘Amigos WT’, no qual os demais integrantes da organização criminosa e alvos da investigação possuem funções como a de jogadores, comissão técnica etc. Referida agremiação esportiva é amplamente divulgada em redes sociais, angariando famílias com crianças paramentadas com as vestes do time e promove nas comunidades carentes o assistencialismo com cestas básicas, em troca de apoio da população.

[...]

2. CRISTIANE PATRÍCIA ROSA PRINS

Segundo as investigações, CRISTIANE Prins é esposa de Paulo Witer e atua diretamente na lavagem de dinheiro em proveito da organização criminosa, por meio de manobras para ocultar o patrimônio, como o apartamento no Edifício Arthur, nesta Capital, adquirido com o auxílio de Mayara Bruno Soares (presa em 2022 por lavagem de dinheiro), pago com dinheiro em espécie, entregue pelo representado Alex ‘soldado’.

Tal auxílio ressai do diálogo constante no Relatório Técnico n.o 2022.113.65512, no qual Mayara inicialmente orienta CRISTIANE a realizar o pagamento do apartamento transferindo valores da conta bancária de Maria Aparecida Coluna Almeida, para a conta do Supermercado Alice (constituído exclusivamente para ‘lavagem’ de dinheiro do Comando Vermelho – RP 2022.13.21467), para só então transferir o pagamento à construtora e, logo em seguida, sugere que seja adquirido outro apartamento, no mesmo Edifício, o que foi feito, com entrada no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) e outras 06 parcelas de R$ 100.000,00 (as movimentações bancárias de Alex “Soldado” demonstram transferência para a vendedora do imóvel no valor da parcela).

Mayara, por fim, alerta CRISTIANE para tomar cuidado pois ‘o COAF está em cima!’, deixando clara a ocultação de patrimônio.

Nesta senda, narra a autoridade policial que CRISTIANE também é conhecida das forças policiais, já fora alvo de investigações anteriores pelo crime de lavagem de dinheiro e que seu desempenho não se restringe à compra de veículos, como também na aquisição de imóveis.

Segundo as investigações, CRISTIANE não possui vínculo empregatício ou renda lícita comprovada, entretanto, é proprietária de 03 (três) veículos, e já teve registrados outros dois automóveis com valores que, somados, chegam ao montante de R$ 282.737,00 (duzentos e oitenta e dois mil setecentos e trinta e sete reais). Outrossim, a análise da quebra do sigilo bancário denota que a representada movimentou consideráveis quantias com vários dos representados, demonstrando participação ativa e ligação entre os alvos.

[...]

22. RENAN FREIRE BORMAN

Consta dos autos que RENAN é o responsável pelas aquisições dos veículos de Paulo ‘Ita’. Nos termos dos Relatórios n.o 2022.13.21647 e 02/2022, RENAN é proprietário de uma microempresa, denominada, ‘Certinho Veículos’, que não possui nenhum funcionário vinculado, nem endereço cadastrado na JUCEMAT, com capital social de R$ 100.000,00.

Não obstante, RENAN FREIRE movimentou em curto espaço de tempo, a expressiva quantia de R$ 14.000.000,00, transacionados com parte dos alvos da presente investigação (Alex ‘Soldado’, Andrew, Michael Richard).

[...]

VI – Sequestro Judicial de Bens e Bloqueio de Contas Bancárias [...]

A quebra do sigilo bancário previamente autorizada judicialmente, revelou a movimentação de vultuosas quantias que, além de custear ostentação de estilos de vida incompatíveis com a capacidade lícita econômica dos integrantes e seus familiares, são, possivelmente, ‘reinvestidas’ na ORCRIM, para assegurar seu crescimento e o domínio do território, ao exemplo, com custeio de ‘sacolões’, times de futebol e patrocínio à peões de rodeio. Frise-se que, conforme fl. 1275, a premiação ao vencedor, por partida, dos amistosos organizados por ‘Amigos do WT’ chega a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

[...]

As investigações deflagradas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado – GCCO, nestes autos, partem essencialmente da identificação daqueles que, sob o comando de Paulo “Ita”, identificado como tesoureiro geral da organização criminosa ‘Comando Vermelho de Mato Grosso’ e em proveito da ORCRIM, atuam na dissimulação e ocultação dos bens e valores provenientes dos crimes perpetrados pela ou no interesse da facção.

[...]

Nesta senda, mormente fundamentados nas diligências policiais realizadas, descortinou-se estruturado esquema de lavagem de capitais pelos alvos, que, mesmo sem qualquer renda lícita comprovada, sob o comando de Paulo ‘WT’ e em proveito da ORCRIM, adquirem veículos, e imóveis, bem como utilizam técnicas de smurfing, fracionando transferências milionárias em diversas contas de passagem, no intuito de branquear o capital criminoso da organização.

[...]

Destarte, a medida cautelar em comento está em perfeita consonância aos fins sociais e exigências do bem comum, interrompendo o usufruto de vantagens criminosas, possibilitando, em caso de condenação, sua destinação adequada para, em ínfima medida, sanar os grandes danos causados.

[...]

Ex positis, em consonância ao parecer ministerial [...] com fundamento nos artigos 125 a 144 do Código de Processo Penal, DEFIRO O SEQUESTRO DE BENS, VALORES E DIREITOS, pertencentes a todos os representados, ainda que estejam registrados em nome de terceiros, nos exatos termos constantes da representação a seguir transcritos: [...]

Em relação aos veículos de propriedade dos investigados/representados, além da ‘arrecadação’ (apreensão decorrente do sequestro judicial), DETERMINO a indisponibilidade dos seguintes bens, a fim que se abstenham de efetuar a transferência de propriedade até ulterior deliberação deste juízo, bem como a inclusão da restrição judicial dos veículos cadastrados em nome dos investigados, a ser efetivado via RENAJUD:[...]

37 – Toyota Corolla – ano 2021 – placa RRL 5E97 – Renan Freire Borman[...].”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito – PJE 1o grau no 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 143307625)

Em 5.11.2024, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado pela apelante com a seguinte fundamentação:

“[...] o pedido não dever ser acolhido.

Isso porque, o veículo Corrolla placa RRL5E97, além de, em tese, estar na posse da família do acusado Paulo Witer – denunciado como líder da organização criminosa nos autos da ação penal no 1011548-27.2022.8.11.0042 [...].

[...]

Ainda, verifica-se a inexistência de documentos comprobatórios suficientes nos autos para provar a propriedade do bem e a licitude dela – a exemplo de declaração de imposto de renda, revelando pouco crível as alegações do requerente.

[...]

Por conseguinte, o artigo 118, do Código de Processo Penal dispõe que, as coisas apreendidas, antes de transitar em julgado a sentença final, não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo [...].

Com efeito, enquanto interessar ao processo, os bens apreendidos não poderão ser restituídos.

Além do mais, não se tem informação acerca de postulação administrativa de restituição do bem apreendido à própria autoridade policial, não dando para constatar se há o interesse investigatório do bem em questão.

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se IMPROCEDENTE o pedido formulado por CARLOS EMANOEL BACAN, que promove em desfavor do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO extinguindo o feito com resolução do mérito.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 263149786; ID 263149787)

Em 19.11.2024, o Juízo singular desproveu os embargos de declaração do apelante nos termos das seguintes premissas:

“Trata-se de restituição de coisa apreendida, formulada por CARLOS EMANOEL BACAN, postulando pela liberação do veículo Placa RRL5E97, Renavan 01299676372, COROLLA, TOYOTA, cujo bem foi restrito nos autos sob o no 1000695-85.2024.8.11.0042.

[...]

Sabido que o juiz, ao declarar seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem incompatíveis.

Aqui, os embargos são improcedentes.

No caso em apreço, não houve nenhuma contradição, obscuridade ou omissão na sentença.

O embargante afirma que a sentença não examinou adequadamente os documentos juntados posteriormente, como declarações de imposto de renda, apólices de seguro, boletim de ocorrência e outros que, segundo alega, seriam aptos a comprovar sua propriedade e boa-fé na aquisição do veículo.

A sentença embargada enfrentou a questão com profundidade. A sentença considerou que os elementos apresentados não foram suficientes para comprovar, de maneira inequívoca, a regularidade da aquisição e a desconexão do bem com os fatos investigados. A omissão alegada, portanto, não se configura, tratando-se apenas de inconformismo do embargante com o juízo de valor adotado.

O embargante aponta contradição na sentença ao vincular o veículo à posse de pessoas investigadas por organização criminosa, sem considerar os documentos que indicariam sua utilização exclusiva e lícita.

Contudo, a sentença embargada se alicerça em elementos dos autos, incluindo manifestações ministeriais e diligências da autoridade policial, que indicam fundadas suspeitas sobre a origem do bem. Não há qualquer incoerência lógica ou jurídica na sentença. As razões do embargante não demonstram contradição, mas traduzem mero inconformismo com a conclusão do Juízo.

Os documentos juntados pelo embargante, ainda que relevantes à sua tese, não têm o condão de alterar a conclusão do Juízo neste momento processual. É importante ressaltar que os embargos de declaração não se destinam a rediscutir o mérito da causa, nem a permitir a análise de provas adicionais, salvo para sanar vícios formais ou corrigir erro material evidente, o que não se verifica no caso.

Ademais, a alegação de boa-fé e regularidade da aquisição do bem poderá ser apreciada em sede de recurso apropriado, que permita a análise revisional ampla.

[...]

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que a “contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Dessa forma, a mera irresignação da parte não justifica a revisão do indeferimento das diligências complementares pleiteadas.

[...]

Assim, inexiste violação do art. 382 do CPP quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no feito e, conclusão contrária aos interesses da parte, não configura omissão hábil a justificar o manejo dos aclaratórios.

Portanto, não há qualquer omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade na decisão, pelo que os embargos vão desacolhidos.

Por não existir no ato embargado obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, o Juízo conhece os embargos de declaração de id. 174937731, mas o REJEITA no mérito.”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 263151260; ID 263151261)

Pois bem.

A instrução processual foi encerrada em 6.2.2025 e a ação penal aguarda a apresentação de alegações finais (PJE no 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 189086187).

O
indeferimento do pedido de desbloqueio do veículo [
Corolla Altis 2.0, cor branca, placa RRL 5E97], pelo Juízo singular, está fundamentado em indícios de que o bem tenha sido objeto/instrumento de crime e
“inexistência de documentos comprobatórios suficientes [...] para provar a propriedade do bem e a licitude dela”
, a subsistir
“interesse investigatório”
e “
demandar dilação probatória”
(
ID 263149786; ID 263149787)
.

Para o sequestro de bens móveis e imóveis,
“bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita”
(CPP, art. 126, c/c art. 132) ou de que seja objeto/instrumento de crime (CP, art. 91, II, ‘b’). Isso porque, [o sequestro]
“ostenta natureza distinta das outras medidas assecuratórias penais (arresto e hipoteca legal), ante o interesse público verificado a partir da natureza dos bens objetos dessa constrição – adquiridos com os proventos da infração – e do procedimento para expropriação desses bens, que transcorre na seara penal”
(STJ, CC, 175033/GO – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 26.5.2021).

No caso, o automóvel [
Toyota Corolla Altis 2.0, cor branca, ano 2022/2023, Renavam no 01299676372, Chassi 9BRB33BE2P2110730, placa RRL 5E97] foi
adquirido por Renan Freire Borman
, mas
era utilizado por Paulo Witer Farias Paelo
[apontado como
líder e
“tesoureiro geral”
da facção
“Comando Vermelho”
]
e sua esposa Cristiane

Cristiane Patrícia Rosa Prins
[
“atuou (...) ao lado do seu marido (...) para ocultação de patrimônio, utilizando-se de veículos de valor incompatível com sua capacidade financeira”
]
, consoante se extrai do Relatório Policial no 2023.13.48422/GCCO (PJE no 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 153932817; ID 156949578).

Frise-se que Renan Freire Borman foi denunciado [por organização criminosa e lavagem de dinheiro] na ação penal [no 1011548-27.2022.8.11.0042] por ser, em tese, ser
“o maior responsável pela aquisição dos veículos utilizados em favor de Paulo Witer e constava como proprietário de inúmeros automóveis encontrados em posse da família de ITA”
(PJE no 1011548-27.2022.8.11.0042 – ID 156949578).

Noutro giro, o apelante declarou ter adquirido o carro [Corolla Altis 2.0, cor branca, placa RRL 5E97,
Renavam no 01299676372
] por R$ 168.500,00 (cento e sessenta e oito mil e quinhentos reais),
“sendo
R$ 100.000,00 (cem mil reais) através do contrato de consórcio
”
[Banco do Brasil]
“e a diferença pagou através de sua empresa C. B. SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA”
(ID 263149788).

Porém, da Declaração de Imposto de Renda do ano de 2023 observa-se que o valor recebido do consórcio contemplado [Banco do Brasil] foi de apenas R$ 76.704,62 (setenta e seis mil e setecentos e quatro reais e sessenta e dois centavos); o veículo adquirido com esse recurso foi o Corolla de
Renavam no 0129967637
(ID 263149791), ao passo que o veículo objeto desta Apelação Criminal [Corolla Altis 2.0, cor branca, placa RRL 5E97] está inscrito no Renavan de no 01299676372 e não há comprovante de pagamento da diferença [de R$ 68.500,00 – sessenta e oito mil e quinhentos reais –], a ensejar dúvidas sobre as condições de preço, bem como a
licitude do negócio jurídico [compra e venda].

A restituição de bens apreendidos, nas fases inquisitória e probatória, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade, boa-fé e origem lícita (CPP, art. 119 e art. 120,
caput
;
STJ, AgRg no AREsp 1516444 MG 2019/0165263-5 – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 12.11.2019)
;
desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do objeto apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

Com efeito,
“no sequestro cautelar penal, quando os embargos são opostos pelo terceiro que é, alegadamente, proprietário de boa-fé de bem que efetivamente pertenceu ao réu ou que esteve envolvidos nos supostos fatos criminosos, a defesa é pautada na medida do art. 130, II, do CPP, cujo eventual julgamento de procedência somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da ação penal principal.”
(STJ, AgRg na PET 9810/PB – Relatora Mina. Nancy Andrighi – 18.12.2020).

Consoante pontuado pela i. PJG,
“
o indeferimento do pedido de levantamento do sequestro [...] (Toyota Corolla Sedan Altis, Placas RRL5E97, cor Branca, Renavam no. 01299676372, ano fabricação/modelo: 2022/2023) em favor do apelante, encontra-se devidamente justificado, ao menos até que a Ação Penal no. 1000695- 85.2024.8.11.0042 “Operação Apito Final” esclareça inexistir, de fato, qualquer interesse público na restrição do bem e/ou a origem lícita dos valores para a aquisição do citado veículo automotor”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – Parecer no 000432-103/2024 – ID 264121783).

Ao caso, aplicáveis julgados do c. STJ:

“Incabível a restituição [...], visto que não há certeza sobre sua [...] proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação [...], poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea "b" e §§ 1o e 2o, do CP.”
(AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021).

“A restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento”
(AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022).

R
econhece-se o interesse processual sobre o bem, sobretudo porque, s
e comprovado que

o bem foi objeto ou produto do crime estará sujeito ao perdimento (CP, art. 91, II, ‘b’; TJMT, AP 1001367-77.2020.8.11.0028 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.7.2022).

Nesse quadro, conserva-se o indeferimento da restituição dos bens,
até julgamento da ação penal.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025